Tribunal: TJDFT
Processo: 0707068-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES EM EXCESSO. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cobrança indevida de serviço de internet e de TV por assinatura após cancelamento. Tal conduta, por si, não gera danos morais passíveis de indenização, pois não houve prejuízo ou dano que pudesse afetar a personalidade ou dignidade do apelante.
2. Entretanto, a cobrança por meio de ligações em quantidade excessiva e realizadas em dia não-útil ocasiona direito à indenização por dano moral. Some-se a isso a realização de cobrança por e-mail, ocorrida após concessão de tutela de urgência impondo a abstenção de cobranças em face do autor. 2.1. A cobrança vexatória viola a liberdade e o sossego do consumidor, ultrapassando o tolerável pelo homem médio e configura o dano moral. 2.2. Considerando que o dano foi leve e ausentes outras consequências sociais, o valor razoável é de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Apelo conhecido e provido.